Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-47.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003703-47.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CICERO FLORIANO - CPF: 948.566.991-72 (RECORRENTE), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003703-47.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Parte Recorrida(s):
Cicero Floriano

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta:
431

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão exordial, reconheceu que houve falha na prestação dos serviços bancários fornecidos pela instituição financeira, aplicando ao caso a Súmula 479 do SJT, determinando a quitação do financiamento objeto dos autos.

2.

A recorrente pretende a reforma do julgado, requerendo que seja reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, que forneceu seus dados a terceiros, fato este que afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega que possui um financiamento de automóvel junto à demandada, e que, após o atraso de algumas prestações, recebeu e-mail da ré para que os débitos fossem quitados, momento em que fora direcionado para uma conversa via aplicativo Whatsapp.

4.

Afirma que durante a conversa recebeu o boleto para adimplemento dos valores no total de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) e, mesmo após o pagamento, as cobranças continuaram ocorrendo.

5.

Assim, entrou em contato com o requerido, a fim de obter informações, oportunidade em que fora informado de que o valor nunca fora repassado ao aludido banco.

6.

Dos autos se vê que o demandante firmou financiamento junto a recorrente e que o boleto “falso” pago por ele fora enviado via aplicativo de mensagens após receber e-mail em nome da instituição financeira ré.

7.

Desse modo, colhe-se que o recorrido, de boa fé, acreditou que o documento era idôneo, posto que fora enviado por suposto preposto da ré, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida.

8.

Diga-se, por oportuno, que a empresa recorrente têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

9.

Portanto, tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio comercial da financeira para emitir o boleto e para recebê-lo, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, deve responder pelos danos que aquela suportou.

10.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

11.

No mais, apesar das alegações de que recorrida não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

12.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

13.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

14.

Desse modo, a determinação, pelo juízo de origem, de quitação dos débitos é medida que se impõe, em razão dos aspectos acima delineados.

15.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023